Tribunal: TJDFT
Processo: 0713587-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO CPC. REJEIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. ART. 507 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Constatada a tempestividade do recurso interposto, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento.
2. Sendo os autos eletrônicos, a juntada ao processo principal de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso é uma faculdade atribuída ao agravante, sendo que sua falta não acarreta qualquer prejuízo ao recurso interposto, tampouco obsta seu conhecimento. Inteligência do art. 1.018, caput e § 2o, do CPC.
3. As teses jurídicas não suscitadas na instância originária não podem ser conhecidas apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
4. Tendo a impenhorabilidade das verbas salariais do devedor sido reconhecida em decisão anterior, confirmada em sede de agravo de instrumento, operou-se a preclusão da matéria.
5. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507 do CPC.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, recurso provido.